Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-15.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-15.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:

APELADO: RAQUEL LOPES ANDRADE

Advogado(s)
:
ALOISIO RIBEIRO FREIRE NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Canaã contra sentença que determinou o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais à servidora apelada e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução unilateral da carga horária para 20 horas semanais, implementada sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a Administração Pública pode reduzir a jornada de trabalho de servidora pública municipal com repercussão direta em sua remuneração, sem prévio processo administrativo; analisar a possibilidade jurídica da concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para recomposição de jornada e vencimentos; verificar a legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa em qualquer processo judicial ou administrativo (art. 5º, LV), sendo vedada a prática de atos administrativos que produzam efeitos concretos sem observância do devido processo legal.

A servidora exercia jornada de 40 horas semanais desde 2001, situação formalizada por decreto municipal e consolidada ao longo de mais de uma década, com percepção de remuneração compatível.

A redução da carga horária e da remuneração, sem qualquer notificação ou abertura de processo administrativo, viola os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) e do TJ-BA reconhece a nulidade de atos administrativos que, embora revisem situações anteriores, não sejam precedidos de regular processo administrativo quando produzem efeitos concretos.

A tutela de urgência é juridicamente possível contra a Fazenda Pública quando visa apenas à recomposição de situação consolidada e não à criação de vantagem nova, especialmente quando presentes verossimilhança do direito e risco de dano à subsistência do servidor.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §3º, do CPC, uma vez que a condenação possui conteúdo patrimonial certo, referente às diferenças salariais apuráveis em liquidação.

A aplicação da equidade, prevista no §8º do art. 85 do CPC, só se justifica em hipóteses excepcionais – causas de valor irrisório, inestimável ou de difícil mensuração – inexistentes na espécie.

É vedada a fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal quando presentes os requisitos do §3º, por se tratar de imposição vinculada, não submetida à discricionariedade judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente a jornada de trabalho de servidora pública com efeitos concretos sobre sua remuneração sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública é possível quando visa à recomposição de situação jurídica consolidada, sem criação de vantagem nova.

É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação nas ações contra a Fazenda Pública, quando a condenação possui valor certo ou liquidável, sendo inaplicável a apreciação equitativa nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e 6º; art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 138 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8002050-77.2018.8.05.0142, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 05.09.2022; TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000034-50.2017.8.05.0025, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000299-15.2017.8.05.0102
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE NOVA CANAA
e apelado
RAQUEL LOPES ANDRADE

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria